Tribunal: TCU
Processo: 019.061/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1224/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em dar quitação ao Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes (CPF XXX.290.337-XX), diante do recolhimento integral da multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que lhe foi aplicada por meio do Acórdão 1761/2017-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdão 4425/2018-TCU-Primeira Câmara e 6.608/2019 - 1a Câmara. 1. Processo TC Processo 019.061/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Cáceres - MT (CNPJ 03.214.145/0001-83) e Túlio Aurélio Campos Fontes (CPF XXX.290.337-XX). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Cáceres - MT. 1.3. Relator: Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Rodrigues Pereira (19.350/OAB-DF) e outros, representando o Sr. Túlio Aurélio Campos Fontes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.